Tribunal: TJES
Processo: 0000691-15.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Porte de arma (branca); Perseguição
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000691-15.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAYO DE MELO SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE E AMEAÇA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS INDICIAIS E TESTEMUNHA POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO E ABSOLVIÇÃO INVIÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente à pena de 5 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147,
caput
, do CP), contra a primeira vítima, e de lesão corporal leve (art. 129,
caput
, c/c art. 61, II, ‘h’, do CP), contra o segundo ofendido, na forma do art. 69, do Código Penal.
O réu foi absolvido quanto ao crime de tentativa de lesão corporal contra a primeira vítima.
A defesa, em sede recursal, pleiteou absolvição por ausência de provas quanto à autoria e materialidade de ambos os delitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal leve; (ii) avaliar se a conduta praticada pelo réu configura, de fato, o delito de ameaça previsto no art. 147, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do crime de lesão corporal leve encontra amparo no boletim de atendimento de urgência, assinado por duas médicas regularmente identificadas, o qual atestou hematoma e dor local na mão esquerda da vítima, condizente com a dinâmica narrada e compatível com o art. 129,
caput
, do Código Penal.
A autoria da agressão restou confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, em juízo, especialmente quanto ao uso de um pedaço de madeira pelo réu, cuja versão foi corroborada por policiais militares que atenderam à ocorrência e presenciaram o estado emocional das vítimas e a apreensão da faca.
No tocante ao crime de ameaça, trata-se de delito formal que se consuma com a produção de temor ou com a idoneidade da conduta em causar intimidação, sendo irrelevante o intento subjetivo do agente ou a efetiva concretização da ameaça, conforme precedentes do STJ e TJES.
A narrativa da vítima — que afirmou ter sido seguida pelo réu com uma faca após este proferir ameaças explícitas — demonstra o potencial intimidativo da conduta, confirmando a tipicidade do delito previsto no art. 147, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, caput; 147,
caput
; 61, II, "h"; e 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.384.726/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03/10/2024; STJ, HC 437.730/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 01/08/2018; TJES, APCr 0000717-33.2021.8.08.0016, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 12/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
KAYO DE MELO SALES
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari (ID 14009168).

A denúncia (ID 14008032), narrou que:

“
(...
) em 8 de
outubro de 2024, por volta de 14h37min, no Bairro Muquiçaba, nesta Comarca, o denunciado
acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, tentou ofender a integridade física e
ameaçou causar mal injusto e grave a Renata Gonçalves Braga Marques e ofendeu a integridade
física de Renato Braga Marques.

Narram os autos que na data supracitada, o réu encontrou Renata Gonçalves Braga Marques na
rua e a questionou, perguntando se ela se lembrava dele.

Com a negativa da vítima, o réu disse que ela teria negado café para ele.

Vale registrar que a vítima trabalha como frentista num posto de gasolina e que o réu é morador de rua, sendo norma da empresa o procedimento por ela adotado e que tal fato ocorreu há cerca de 3 meses.

Insatisfeito, o réu disse: “Ah é? Você vai ver o que eu vou fazer”. Em seguida, pegou uma faca e saiu perseguindo a vítima, somente não conseguindo lesioná-la porque ela entrou numa papelaria e conseguiu ligar para o pai dela. Registre-se que a todo momento o réu ameaçava a vítima, dizendo que já tinha vários homicídios, que não tinha medo de matar mais alguém e que arrancaria a cabeça dela.

Com a chegada de Renato Braga Marques, genitor de Renata, este tentou conversar com o denunciado, mas foi agredido com um golpe de madeira que atingiu a mão dele, causando-lhe lesões. (...)
”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o acusado restou condenado quanto aos crimes previstos no artigo 147,
caput
, do Código Penal (vítima Renata Gonçalves Braga Marques) e no artigo 129,
caput
, c/c art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal (vítima Renato Braga Marques), n/f do artigo 69, do CP, à pena de 5 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto, sendo absolvido quanto ao crime de tentativa de lesão corporal (art. 129, § 13, c/c art. 14, II, do Código Penal), em relação à vítima Renata Gonçalves Braga Marques.

Em razões recursais, a douta Defensoria Pública Estadual pugnou, exclusivamente, pela absolvição do recorrente.

Para tanto, afirmou que o apelante, em todos os momentos em que foi oportunizado, negou veementemente a imputação do fato e esclareceu que não correu atrás de ninguém com uma faca, sendo o objeto encontrado dentro da sua bolsa pelos policiais militares, e que a ‘paulada’ foi a vítima Renato que tentou desferir no réu.

Além disso, sustenta que não houve realização de exame de corpo de delito, sendo juntado aos autos apenas um prontuário médico como suposta prova da lesão, sendo que “o documento não contém assinatura ou identificação clara do profissional responsável pelo atendimento, comprometendo sua autenticidade e confiabilidade”, bem como o fato de o prontuário apenas mencionar a existência de um leve hematoma na mão esquerda da suposta vítima, o que não seria suficiente para caracterizar a lesão corporal prevista no artigo 129,
caput,
do Código Penal.

Em relação ao crime de ameaça supostamente praticado em face da vítima Renata Gonçalves Braga Marques, a Defensoria Pública Estadual afirma, de modo similar, que o acusado negou ter realizado qualquer promessa de causar mal injusto e grave contra a ofendida, limitando-se a abordar a mesma com o objetivo de pedir uma refeição e, diante da negativa, retirou-se do local.

Contudo, diversamente do que aduz a defesa, inegável que o referido pleito absolutório não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade de ambos os crimes restou inconteste por meio do Boletim Unificado nº 55925887, do Auto de Apreensão nº 2090.3.37320/2024, do relatório final de inquérito policial (ID 14008024), bem como do boletim de atendimento de urgência (código de atendimento nº 797619), cuja avaliação física da vítima Renato Braga Marques, atestada pela Dra. Luana Peçanha Lopes Viana – CRM nº 20.495 e pela Dra. Joseane Elizabete Nunes – CRM nº 19.585 (ID 14009165), comprova a existência de um “hematoma em região de mão esquerda, com leve dor local, sem prejuízo à mobilização”, compatível com a lesão corporal leve descrita na denúncia.

Especificamente quanto à autoria, válida a transcrição dos diversos depoimentos prestados em juízo:

“
A vítima Renata Gonçalves Braga Marques, relatou
: ‘que a depoente se recorda desse fato; que os fatos foram dessa forma como está sendo relatado; que a depoente se recorda do acusado ter procurado no posto de gasolina; que aconteceu da depoente precisar tirar a garrafa de café, pois não estava autorizado; que o acusado estava enchendo vários copos e não estava autorizado; que a depoente não falou nada e esperou o acusado virar as costas; que nisso que o acusado virou as costas para ir embora, a depoente guardou a garrafa; que nisso que a depoente guardou a garrafa, o acusado voltou; que o acusado viu a depoente guardando; que o acusado não achou legal, xingou a depoente e disse que quando a visse na rua faria uma merda com ela; que quando o acusado viu a depoente na rua perguntou se ela lembrava dele; que a depoente não lembrava; que o acusado disse que a depoente negou café para ele; que a depoente respondeu que estava fazendo o trabalho dela; que o acusado falou com a depoente: ‘você vai ver o que eu vou fazer com você’; Que o acusado atravessou a rua e foi para a pracinha onde ele estava morando e pegou a faca; que a faca tinha um negócio verde na ponta; (...); que a depoente estava sozinha no momento; que estava indo para casa do pai que era próximo; que o acusado voltou com a faca na mão; que a depoente correu para papelaria, mas ninguém ajudou a depoente; que o cara da papelaria só saiu; que a depoente conseguiu ligar para o pai e foi se afastando; (...); que a depoente entrou na papelaria e foi se afastando para trás; que quando o acusado ia para cima, a depoente tentava pedir para ele se acalmar e chegava para trás; que o acusado falou que tinha vários homicídios e não tinha medo de matar a depoente; (...); que o acusado pegou a faca e tentou ameaçar a depoente, indo para cima da depoente; que o acusado não conseguiu encostar na depoente; que a depoente entrou pela primeira porta da papelaria; que a depoente foi tentar passar pela segunda porta; que o acusado foi indo; (...); que o acusado não conseguiu tocar a depoente, só ficou ameaçando mesmo com a faca; que o acusado não conseguiu tocar na depoente porque ela foi chegando para trás; que na hora que a depoente saiu pela segunda porta da papelaria, gente da rua viu; (...); que falaram que constantemente o acusado estava tendo esse tipo de situação, de pegar essa faca e querer agredir as pessoas; que a situação com o pai da depoente foi do outro lado da praça, não foi dentro da papelaria; que nessa hora a depoente não estava, então não sabe falar; que a depoente foi para dentro do carro do pai; que o pai da depoente foi falar com o acusado; que na hora que a depoente foi para perto da banca de jornal, o pai da depoente chegou com o carro e mandou a depoente entrar; que a depoente entrou no carro; (...); que o pai da depoente machucou o braço, ficou sangrando; que o pai da depoente contou chegou perguntando porque o acusado estava perseguindo a depoente; que o acusado pegou um pau e bateu no braço do pai da depoente; que o acusado falou que tinha não sei quantos homicídios e que não tinha medo de nada; que o acusado pegou um pau e bateu no punho do pai da depoente; que o pai da depoente foi agredido no braço; que a depoente não sofreu agressão; que quando o acusado disse “você vai ver o que eu vou fazer” e foi seguindo a depoente com uma faca, a depoente ficou com medo porque realmente achou que o acusado daria uma facada; (...).

A vítima Renato Braga Marques, disse
: ‘que o acusado agrediu o depoente com um pedaço de madeira e com a faca na outra mão; que o depoente não tinha como fazer nada e saiu fora; (...); que quando o depoente chegou a vítima tinha entrado na loja; que a vítima entrou de um lado e o dono da loja saiu na outra porta, não esperou ela não; que o pessoal entrou e separou, porque conheciam o depoente; que depois o acusado foi para o outro lado da praça; Que o depoente foi lá para conversar com ao acusado; que quando chegou perto do acusado, perguntou porque ele estaria perseguindo a vítima; que na verdade aquela não foi a primeira vez que o acusado perseguia a vítima, foi a segunda vez; que a primeira vez o acusado falou que iria matar a vítima, onde ele a achasse iria matar ela; que isso foi no posto que a vítima trabalha; Que o depoente conversou com o acusado na praça de Muquiçaba, em frente ao posto de saúde; que não deu tempo de conversar com o acusado; que o depoente só chegou e perguntou porque o acusado estava perseguindo a filha dele; que nesse momento o acusado já deu uma paulada no depoente e foi com uma faca na outra mão; que o depoente saiu fora; que não iria encarar alguém com um pedaço de pau e uma faca; que o acusado não golpeou a mão do depoente com a faca, só com pedaço de pau; que o depoente foi no UPA fazer exames; que a mão do depoente só ficou inchada; que não teve problemas com o mão; que esse fato tem aproximadamente 2 meses; (...).

A testemunha policial militar Abner Borel Costa Filho, relatou
: ‘que o depoente se recorda da ocorrência; que quando chegaram o acusado já estava contido pela outra guarnição; que o depoente foi ouvir o acusado e a vítima; que o acusado estava descontrolado ainda; que acalmaram o acusado e foram ouvir a versão dele; que só ouviram a situação toda das partes; que o depoente foi ouvir a menina que estava chorando no meio-fio do jardim chorando do lado do pai dela; que ouviram a vítima e pela confirmação o objeto que era a faca estava lá junto; que conduziram as partes; que o acusado não era conhecido do depoente; que o acusado não reagiu a prisão, colaborou, só desmentiu só, falatório; que o acusado ao ser levado para o cofre não reagiu; que o depoente não se lembra se a vítima tinha lesão; que o depoente se lembra que teve a questão do pai que perguntaram se precisava ir ao hospital e ele disse que não que tinha sido só na mão ou braço; que o depoente acha que teve uma situação que deve ter colocado na ocorrência mas não se lembra dessa parte; que o acusado não estava lesionado; que lesão que o acusado venha a reclamar alguma coisa assim sempre conduzem para o UPA se vem a reclamar, mas não teve não; que o acusado não reclamou de machucado, o depoente não se lembra mas teria colocado na ocorrência’.

A testemunha policial militar Magno Moacyr Francisco de Oliveira, relatou
: ‘que o depoente tem lembrança; que chegaram no local, a princípio foi feita a abordagem e se o depoente não se engana próximo ao acusado foi encontrado uma faca; que por informação da vítima e outras pessoas o acusado foi conduzido pela guarnição até a delegacia de polícia civil; que o acusado já estava contido por outra guarnição; que a versão que o acusado tinha dado é que tempos antes o acusado tinha ido até o local que a vítima trabalha como frentista tomar café e o depoente não sabe o que tinha ocorrido entre eles, o desentendimento e a vítima tinha queimado a mão do acusado, segundo a versão do acusado; que depois disso parece que teve esse encontro novamente; que o acusado negou falou que não tinha corrido atrás da vítima, nada; que tinham a vítima e o pai dela como testemunha; que a faca foi encontrada perto do acusado; que a explicação o acusado não deu; que o que é comum para a gente quando encontra moradores em situação de rua eles muitas vezes ficam com essas facas para uso comum deles e até mesmo defesa; que sempre quando abordam a gente aborda ou localiza esse tipo de costuma retirar dele; que pelo que o depoente se recorda nesse caso o acusado não disse nada; que a vítima confirmou que teve uma situação no posto de gasolina e depois desse dia o acusado tinha ido ao posto de gasolina proferir ameaças para a vítima só que ela se escondeu; que nesse dia aconteceu essa situação; que até orientaram a vítima para que se voltasse a se repetir ligasse para que fizessem patrulhamento na região; que a vítima relatou que o acusado viu ela na rua e começou a correr atrás dela com a faca; que o depoente com a vítima Renato; que se o depoente se engana Renato estava com a mão ou a região do braço machucado; que o depoente se lembra pouco mas parece que foi o acusado que fez as lesões; que Renato tentou apartar a situação da filha e o acusado acabou agredindo ele; que no momento da prisão o depoente não se lembra do acusado ter reclamado de lesão; que o depoente não visualizou nenhum tipo de lesão no acusado, até porque se o acusado estivesse lesionado encaminhariam ao UPA para receber atendimento’.”.

Ou seja, quanto ao crime previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal, não obstante as alegações defensivas, bem como a negativa do acusado, é possível verificar que restou comprovado que a vítima Renato Braga Marques foi agredida pelo acusado com um pedaço de madeira e que sua mão ficou inchada, conforme atestado pelo boletim de atendimento de urgência - código de atendimento nº 797619 -, constante no ID 14009165, sendo que, como dito, tal lesão revela-se compatível com a figura típica descrita no
caput
, do artigo 129, do Código Penal, na medida em que causou dor e algum prejuízo à integridade física da vítima (inchaço), muito embora sem gerar risco grave ou morte, eis que atingiu uma parte não vital do ofendido, além de não deixar sequelas permanentes.

Noutro giro, especificamente quanto ao crime de ameaça, por se tratar de delito formal, ressalte-se que a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação, fato que, sem dúvida, ocorreu na hipótese, no momento em que a vítima Renata Gonçalves Braga afirmou “que quando o acusado disse ‘você vai ver o que eu vou fazer’ e foi seguindo a depoente com uma faca, a depoente ficou com medo porque realmente achou que o acusado daria uma facada”.

Por oportuno, este é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TEMOR PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA PENA DE MULTA. ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[...] o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização. (HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018)" (AGRG nos EDCL no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021). [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.384.726; Proc. 2023/0201538-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 03/10/2024).

[...]. 2. O crime de ameaça é formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora, provoca o temor de sofrer mal injusto e grave, que, na hipótese, restou suficientemente demonstrado, pois a vítima, à época dos fatos, requereu a concessão de medidas protetivas de urgência. Precedente do TJES. 3. Considerando as especificidades do caso, bem como as condições socioeconômicas apresentadas, tanto pelo réu, quanto pela vítima, reduz-se o valor, arbitrado a título de reparação dos danos sofridos pela vítima, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES; APCr 0000717-33.2021.8.08.0016; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 12/04/2024).

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório carreado aos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas, eis que devidamente comprovada a prática das condutas delituosas por parte do apelante.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso
e a ele

NEGO

PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)